Tribunal: TJPA
Processo: 0005801-70.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005801-70.2018.8.14.0107

APELANTE: DIOGO DA SILVA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. MORTE DO AGENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo em vista a existência nos autos de documentos comprobatórios acerca do falecimento do réu DIOGO DA SILVA COSTA, ocorrido em 10 de julho de 2022, conforme Declaração de Óbito e Guia de Sepultamento emitida pela Prefeitura Municipal de Dom Eliseu, Estado do Pará, bem como pelo princípio constitucional de que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, julgo extinta a punibilidade do apelante em voga, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal e artigos 61 e 62, da Lei Adjetiva Penal.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
declarar extinta a punibilidade do réu
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Diogo da Silva Costa
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA (ID 48511351), que o condenou, como incurso no tipo penal inserto no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, com conseguinte extinção de sua punibilidade em razão do cumprimento da pena em regime mais gravoso.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 10966361) que no dia 11/05/2018, por volta das 03h00min, após ação policial no endereço localizado na Rua Gonçalves Dias, n.º 41, Bairro da Liberdade, no Município de Dom Elizeu/PA., indicado como ponto de comercialização de entorpecentes, foram apreendidas 29 (vinte e nove) “pedras” de “oxi”; 01 (uma) pequena trouxa de “maconha”; a quantia de R$ 20,00 (vinte reais); 01 (um) cachimbo para uso de “crack”; e, 01 (um) aparelho celular. Acrescenta que o local estava sem energia, com aparência de casa abandonada. Que o ingresso dos policiais foi franqueado pelo apelante e que a droga foi encontrada em seu bolso.

Em
razões recursais
(ID 10966421), suscita a defesa, preliminarmente, a ilicitude da busca e apreensão efetuada na residência do apelante, posto que perpetrada de forma arbitrária, sem justificativa prévia, com consequente nulidade, por derivação, de todas as provas dos autos, pelo que roga pela absolvição do réu.

Relativamente ao mérito, argui a parcialidade da prova testemunhal formada pelos depoimentos de policiais atuantes na investigação do crime; a inexistência de provas a lastrear a condenação, a reclamar a prevalência do princípio da presunção de inocência.

Roga, ademais, pela desclassificação do delito para o do art. 28, §2º, da Lei de Drogas, considerando a condição de usuário do recorrente.

Clama pelo conhecimento e provimento do recurso manejado.

Em
contrarrazões
(ID 10966422), o Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo total improvimento do esmero defensivo, para manutenção incólume da sentença vergastada.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves,
pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do apelo interposto (ID 11375726).

À ID 122906562, consta Petição da Advogada Dinaína Sandes Pinheiro, pleiteando, a esta segunda instância, o arbitramento de honorários advocatícios, uma vez nomeada para atuar como defensora dativa em favor do réu, no processo de primeiro grau.

À ID 12310467, consta Petição do Advogado Fernando Silva Santos, na qual requer a declaração de extinção da punibilidade do recorrente em razão de eu falecimento.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da extinção da punibilidade do apelante:

Tendo em vista a existência nos autos de documentos comprobatórios acerca do falecimento do réu DIOGO DA SILVA COSTA, ocorrido em 10 de julho de 2022, conforme Declaração de Óbito à ID 12310469 e Guia de Sepultamento emitida pela Prefeitura Municipal de Dom Eliseu, Estado do Pará, à ID 12310470, bem como pelo princípio constitucional de que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, julgo
extinta a punibilidade

do apelante em voga,
nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal e artigos 61 e 62, da Lei Adjetiva Penal.

2. Dos honorários advocatícios:

A defensora dativa nomeada para patrocinar os interesses do apelante processo criminal de 1º grau, ingressa, nesta instância
ad quem
, pelo arbitramento dos honorários advocatícios devidos, a serem custeados pelo Estado.

Não obstante, embora pertinente o pleito, entendo que o pedido deve ser postulado perante o Juízo de 1º grau, que nomeou a defensora dativa para atuação naquela etapa processual, competindo àquele Juízo o arbitramento da verba honorária, nos termos do art. 22, §1º, do Estatuto da OAB.

Lado outro, o arbitramento de honorários ao Defensor dativo, não é questão que envolve o mérito da demanda. Conforme jurisprudência desta Corte de Justiça,
“os honorários advocatícios previstos no § 1º, do artigo 22, da Lei nº 8.906/94, quando não fixados na sentença, são devidos à Fazenda Estadual e devem ser requeridos em ação própria, e não nesse âmbito”,
não sendo, o recurso de apelação criminal, via adequada para a discussão de matéria cível,
verbis
:

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/06 - RECURSO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - EVIDÊNCIAS IRREFUTÁVEIS QUE INTEGRARAM A AÇÃO DO ACUSADO AO ILICITO REPROVÁVEL - DETRAÇÃO DA PENA DE MULTA POR HIPOSUFICIENCIA DO RÉU - INOCORRENCIA- POR SE TRATAR DE PENA ACESSÓRIA, SENDO INCABIVEL A ANÁLISE DA CONDIÇÃO ECONOMICA DO RÉU NESSE AMBITO, EVENTUAL “MISERABILIDADE” DEVE SER EXAMINADA PELO JUIZO DAS EXECUÇÕES - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS NOS TERMOS DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS - INOCORRÊNCIA EM FACE DAS PROVAS APONTAREM PARA A PRATICA DO COMERCIO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE - O RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL NÃO É VIA ADEQUADA PARA DISCUSSÃO DE MATÉRIA CÍVEL CONFORME ART. 133, INCISO X, DO RITJPA - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. I – Omissis. II - Omissis. III - Conveniente asseverar a doutrina e a jurisprudência têm orientado no sentido que cabe ao magistrado, dentro do seu livre convencimento e de acordo com o caso concreto, escolher a fração razoável para cada caso de aumento ou redução de pena, sem deixar de mirar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; IV - Omissis. V - Não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006, eis que diante das circunstâncias e da quantidade de droga apreendida, restou evidente que o acusado estava traficando drogas. VI - Os honorários advocatícios previstos no § 1º, do artigo 22, da Lei nº 8.906/94, quando não fixados na sentença, são devidos à Fazenda Estadual e devem ser requeridos em ação própria, e não nesse âmbito. Precedentes desse Tribunal; VII - Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do réu em 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 608 DIAS MULTA; VIII - Recurso conhecido e improvido. Unânime. (TJPA – Apelação Criminal - 0005843-69.2018.8.14.0059 - Número do acórdão: 212.617 - 2ª TURMA DE DIREITO PENAL - Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Julgado em 10/03/2020 – Publicado em 13/03/2020)”

Pelo exposto, julgo
extinta a punibilidade

do apelante DIOGO DA SILVA COSTA,
nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal e artigos 61 e 62, da Lei Adjetiva Penal, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/02/2023